Tribunal: STJ
Processo: 5000901-65.2023.8.21.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954813 - RS (2025/0202947-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NAPSTER DO BRASIL LICENCIAMENTO DE MUSICA LTDA.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LUIZ ALVES CARVALHO - SP204155A
MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI - SP188532
AGRAVADO
: ALEXANDRE SIVERIS GONCALVES
ADVOGADOS
: FELIPE PIEROZAN - RS073535
CAROLINE BAGESTEIRO DOS SANTOS - RS118157
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50118027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 15f309a4-4db4-474d-aaef-0ff2794763a9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954813 - RS (2025/0202947-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NAPSTER DO BRASIL LICENCIAMENTO DE MUSICA LTDA.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LUIZ ALVES CARVALHO - SP204155A
MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI - SP188532
AGRAVADO
: ALEXANDRE SIVERIS GONCALVES
ADVOGADOS
: FELIPE PIEROZAN - RS073535
CAROLINE BAGESTEIRO DOS SANTOS - RS118157
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NAPSTER DO
BRASIL LICENCIAMENTO DE MÚSICA LTDA. (NAPSTER) pretendendo a reforma da
decisão que negou seguimento ao seu recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONTRAFAÇÃO A
DIREITO
AUTORAL.
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
MÚSICA
NA
PLATAFORMA MUSICAL E APLICATIVO MUSICAL, PELO QUAL A
RÉ OFERECE SERVIÇO DE “STREAMING” AOS ASSINANTES.
AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA. DANO MORAL
EXISTENTE. MONTANTE INDENIZATÓRIO MAJORADO.
1) Trata-se de ação cominatória e indenizatória na qual
alega a parte autora que a requerida disponibilizou em seu aplicativo
de música, através da plataforma streaming, canções de sua autoria,
Documento eletrônico VDA49836003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:59
Código de Controle do Documento: 2a9c14f3-20a1-4b8a-afbb-67515cd0d297

sem a informação do crédito autoral em seu nome, o que acarreta
dever de creditar a autoria e indenização por danos morais, por
violação ao direito autoral, julgada parcialmente procedente na origem.
2) DEVER DE INDENIZAR - O Direito Autoral está
resguardado e protegido pelo art.68 da Lei Federal n.9610/98, quando
refere: Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não
poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-
musicais e fonogramas, em representações públicas. Além disso,
considera-se como representação pública a utilização de obras locais
de frequência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição
cinematográfica. Mais, considera-se execução pública a utilização de
composições musicais em locais de frequência coletiva, por qualquer
processo, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer
modalidade. Ainda, para efeito legal, considera-se locais de frequência
coletiva todos os locais onde quer que se representem, executem ou
transmitam obras literárias, artísticas ou científicas. Por fim, segundo a
dicção do §4o do mesmo pergaminho, há a exigência de que o
empresário ou responsável apresente ao ECAD a comprovação dos
recolhimentos relativos aos direitos autorais.
3) A plataforma Streaming é uma tecnologia que permite a
transmissão de dados e informações, utilizando a rede de
computadores, de modo contínuo. Esse mecanismo é caracterizado
pelo envio de dados por meio de pacotes, sem a necessidade de que
o usuário realize download dos arquivos a serem executados. O
Streaming é gênero que se subdivide em várias espécies, dentre as
quais estão o
e o
. Enquanto na primeira
simulcasting
webcasting
espécie há transmissão simultânea de determinado conteúdo por meio
de canais de comunicação diferentes, na segunda, o conteúdo
oferecido pelo provedor é transmitido pela internet, existindo a
possibilidade ou não de intervenção do usuário na ordem de
execução. A luz do art.29, incisos VII, VIII, i, IX e X, da Lei n. 9610
/1998, verifica-se que a tecnologia streaming, enquadra-se nos
requisitos de incidência normativa, configurando-se, portanto,
modalidade de exploração econômica das obras musicais a demandar
autorização prévia e expressa pelos titulares de direito (REsp.n.
1.559.264/RJ, Min. Ricardo Cueva).
4) No caso dos autos, embora a parte apelante discorra
que a autoria das músicas não foi comprovada, a relação que
acompanhou a exordial da conta da prova da autoria das músicas pelo
demandante, as quais foram disponibilizadas para reprodução na
plataforma musical e aplicativo musical da ré, serviço de “streaming”
aos seus assinantes, sem que a autoria tenha sido atribuída, em
violação ao art. 24, inc. II, da Lei no 9.610/98.
5) Assim, reconhecida a conduta ilícita da demandada,
resta caracterizado o dano moral in re ipsa.
6)
INDENIZATÓRIO - Valorando-se as
QUANTUM
peculiaridades da hipótese concreta, bem como os parâmetros
adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de
indenização em hipóteses símiles, o valor arbitrado na sentença, de
R$ 20.000,00 (...), merece majoração para R$ 25.000,00 (...) a fim de
melhor atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA49836003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:59
Código de Controle do Documento: 2a9c14f3-20a1-4b8a-afbb-67515cd0d297

7) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE
JUSTIÇA - O fato de o autor ser microempresário individual e famoso
locutor de rádio local não conduz ao indeferimento do benefício
postulado, cabendo à parte apelante fazer prova escorreita acerca da
ausência dos pressupostos para a concessão do benefício, a fim de
elidir a presunção legal, ônus do qual não se desincumbiu.
8) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária
arbitrada na origem que não comporta alteração, pois o valor arbitrado
está em harmonia com o tempo de duração do processo, a natureza
da demanda, o número de intervenções no feito, remunerando
condizentemente o trabalho desenvolvido pelo causídico, em que
sequer houve audiência de instrução. Entretanto, considerando o
desprovimento do recurso da parte ré e o parcial provimento do
recurso do autor, impositiva se mostra a majoração dos honorários
advocatícios do patrono do demandante por força do art. 85, §11, do
CPC.
DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDA.
APELAÇÃO
DA
PARTE
RÉ
DESPROVIDA. e
( -STJ, fls. 918/919)

Os embargos de declaração da parte ora recorrente foram parcialmente
acolhidos para afastar o erro material constante do acórdão [...] a pretensão acolhida
tem por base apenas a ausência de crédito autoral, em nada se relacionando com [...]
( -STJ, fls. 953/954).
recolhimento dos valores dos direitos autorais e
Irresignado, NAPSTER interpôs recurso especial, com base no art. 105, III,
alínea , da CF.
a
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal que não comporta conhecimento.
A decisão de inadmissibilidade do especial ficou assim redigida:
No caso, alegou a recorrente ter havido omissão por parte
do órgão julgador quanto ao exame de questões tidas como
indispensáveis à correta solução da controvérsia: (i) “a
responsabilidade de criação do fonograma (ISRC) é do produtor
fonográfico”; (ii) “o autor é seu próprio produtor fonográfico,
responsável por criar o fonograma e incluir todos os dados nele,
inclusive seu nome como compositor”; (iii) adequação da decisão
quanto aos juros e correção monetária – matéria de ordem pública –
superveniência da Lei 14.905/2024.
No entanto, verifica-se que as conclusões contidas no
acórdão recorrido estão claras e devidamente expostas, de modo que
Documento eletrônico VDA49836003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:59
Código de Controle do Documento: 2a9c14f3-20a1-4b8a-afbb-67515cd0d297

as omissões sustentadas não se revelam capazes de derruir a
fundamentação autônoma deduzida no julgado, que se mostra
suficiente para manter o entendimento assim, em síntese, manifestado:
[...]
Sendo assim, resguardado de qualquer ofensa está o art.
1.022 do Código de Processo Civil, haja vista que ofensa somente
ocorre quando o acórdão contém erro material e/ou deixa de
pronunciar-se sobre questão jurídica, ou fato relevante para o
julgamento da causa. A finalidade dos embargos de declaração é
corrigir eventual incorreção material do acórdão ou complementá-lo,
quando identificada omissão, ou, ainda, aclará-lo, dissipando
obscuridade ou contradição.
Consigna-se, ademais, não ter o Órgão Julgador deixado
de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso em julgamento ou, ainda, qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o, do Novo Código de Processo Civil, situações que
caracterizariam omissão, conforme o disposto no parágrafo único do
artigo 1.022 do mesmo diploma.
[...]
Quanto aos restantes dispositivos de lei federal tidos como
violados, igualmente não se vislumbra êxito na pretensão deduzida,
pois outra não é a conclusão senão a de que a reforma do acórdão
recorrido com a desconstituição de suas premissas, nos termos em
que pretendida, demanda necessário reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que, contudo, é vedado em âmbito de recurso
especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
A propósito: "Alterar o decidido no acórdão impugnado, no
que se refere à conclusão acerca da legitimidade ativa do agravado e
da legitimidade passiva do agravante, de que as músicas seriam de
autoria do agravado, da presença dos elementos necessários à
caracterização do ilícito indenizável, da responsabilidade da agravante
e da razoabilidade do valor fixado a título de compensação por danos
morais, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
" (AgInt no AREsp 2075695/RS,
recurso especial pela Súmula 7/STJ
Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe
).
15/06/2022
[...]
Registre-se, nesse panorama, “a errônea valoração da
prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou
seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo
probatório e não que se colham novas conclusões acerca dos
elementos informativos do processo”. (AgInt no AREsp 1.361.190/DF,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06-05-2019).
Daí por que de ofensa aos arts. 131, 369, 371, e 373, incs.
I e II, do Código de Processo Civil, aos arts. 186, 389 e 406 do Código
Civil, bem como aos arts. 5o, inc. IX e IV, 7o, 22, 29 e 80 da Lei 9.610
/1998, não se pode mesmo cogitar.
Quanto à alegada afronta aos arts. 884, 927 e 944 do
Código Civil, melhor sorte não assiste à recorrente.
Quanto à alegada afronta aos arts. 884, 927 e 944 do
Código Civil, melhor sorte não assiste à recorrente.
Documento eletrônico VDA49836003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:59
Código de Controle do Documento: 2a9c14f3-20a1-4b8a-afbb-67515cd0d297

Com efeito, não se desconhece que o Superior Tribunal de
Justiça admite, em caráter excepcional, a revisão do valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por
danos morais. No entanto, tal análise restringe-se aos casos em que a
condenação for fixada em “valores irrisórios ou exorbitantes, em
dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”. (AgInt no AREsp n. 1.268.018/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães
(Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.) Nesse panorama, em que
21/6/2018
29/6/2018
pese o entendimento manifestado, não há como considerar excessivo
o valor arbitrado para o caso concreto – R$ 25.000,00 –, tampouco
além do limite do razoável, uma vez que bem consideradas não só as
circunstâncias da causa, mas também as orientações doutrinárias e
jurisprudenciais. e
( -STJ, fls. 1.016-1.019)

Verifique-se, da atenta leitura da petição do agravo em recurso especial, que
NAPSTER não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, não havendo
combate específico a respeito da incidência da Súmula n. 7 do STJ em relação à
verificação das legitimidades quanto à autoria das músicas e da presença dos
elementos indispensáveis à caracterização do ilícito passível de indenização.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não se conhecer do agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao recurso.
O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ,
ônus do qual não se desincumbiu a parte insurgente. Assim, não tendo o recurso
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o
art. 932, III, do CPC.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL. CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
FUNDAMENTO
DA
Documento eletrônico VDA49836003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:59
Código de Controle do Documento: 2a9c14f3-20a1-4b8a-afbb-67515cd0d297

ADMISSIBILIDADE NEGATIVA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTS.
932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo em recurso especial se a parte deixa
de impugnar fundamento da decisão de admissibilidade negativa, que
obstou o seguimento a parte do apelo por força do artigo 1.030, inciso
I, alínea "b", do Código de Processo Civil.
2. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do
CPC e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o
agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.565.679/GO, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe
7/12/2020
)
11/12/2020

Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49836003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:59
Código de Controle do Documento: 2a9c14f3-20a1-4b8a-afbb-67515cd0d297

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.954.813 / RS
Número Registro: 2025/0202947-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009016520238210146
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NAPSTER DO BRASIL LICENCIAMENTO DE MUSICA LTDA.
ADVOGADOS : ALEXANDRE LUIZ ALVES CARVALHO - SP204155A
MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI - SP188532
AGRAVADO
: ALEXANDRE SIVERIS GONCALVES
ADVOGADOS : FELIPE PIEROZAN - RS073535
CAROLINE BAGESTEIRO DOS SANTOS - RS118157
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50098451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:37:52
Código de Controle do Documento: f4a0600e-2a18-4d0d-a67a-caaedbff9c53

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:37:52
Código de Controle do Documento: f4a0600e-2a18-4d0d-a67a-caaedbff9c53